Tribunal: TJPA
Processo: 0806833-16.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806833-16.2020.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCIO CESAR AVILA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806833-16.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: MÁRCIO CESAR ÁVILA VASCONCELOS

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A, FRANCYELLE PIETRO PESSOA RIBEIRO MARQUES - OAB/PA 26.074 E HAWLLYTON NOTA SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 22.137

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806833-16.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: MÁRCIO CESAR ÁVILA VASCONCELOS

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A, FRANCYELLE PIETRO PESSOA RIBEIRO MARQUES - OAB/PA 26.074 E HAWLLYTON NOTA SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 22.137

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-Pará, que julgou improcedente a obrigação de fazer/não fazer e danos morais e julgou parcialmente procedente a pretensão revisional para:

“- afastar a capitalização de juros prevista na cláusula 2ª, §2º e excluir a taxa de administração de 25% constante da cláusula 5ª, §2º;

- modificar a cláusula 9ª para determinar a prévia notificação do comprador, pronunciar a nulidade da alínea “B” da cláusula 15ª e da dispensa de notificação e inverter a cláusula penal prevista no §1º, alínea “C”, da cláusula 16ª, em desfavor da vendedora;

-reduzir a taxa administrativa prevista na alínea “D” do dispositivo retro mencionado a 10% do valor das parcelas pagas e enunciar a nulidade do §5º da mesma cláusula 16ª;

- afirmar a nulidade dos §§ 3º e 4º da cláusula 17ª e declarar a nulidade da cláusula 22ª, devendo a requerida proceder ao recálculo das parcelas e do saldo devedor com aplicação dos juros contratuais de forma simples.” ( PJe ID 8410751, páginas 1-32)

Em razões recursais, L
.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sustenta a:

- nulidade da sentença por inaptidão da exordial ante ausência de causa de pedir nas cláusulas 2ª; 5ª, §§ 1º e2º;9º e 14º, § 1º predicando o julgamento
extra petita
e por ser incabível a inversão da cláusula penal em seu desfavor;

- declarar a legalidade da aplicação dos juros capitalizados e a validade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da obrigação;

- declarar indevida a exclusão e redução da taxa administrativa e modificação da cláusula 9º do contrato particular;

- invalidade da devolução de 90% dos valores pagos pelo Apelado na relação contratual e ausência de nulidade das cláusulas 16ª, § 5º e 17º, §§ 3º e 4º do contrato particular;

- inexistência de nulidade de abusividade da cláusula 22º e mantença das obrigações estabelecidas no pacto contratado e

- impossibilidade de anulação unilateral do contrato e impossibilidade de revisão dada a não comprovação da alteração econômica;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recuso interposto segundo as razões nele estabelecidas.( PJe ID 8410753, páginas 1-89)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0806833-16.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: MÁRCIO CESAR ÁVILA VASCONCELOS

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A, FRANCYELLE PIETRO PESSOA RIBEIRO MARQUES - OAB/PA 26.074 E HAWLLYTON NOTA SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 22.137

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo dos danos morais exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que
MÁRCIO CESAR ÁVILA VASCONCELOS
aduz danos morais

em duas etapas:
in re ipsa
e a extensão propriamente dita, bem como grave violação ao direito de informação.

Matéria de cunho dilatório que exige a devida instrução probatória, daí identificar o elenco à produção,
in verbis:

“ xvi) A parte Requerente pugna, por fim, pela produção das seguintes provas a serem produzidas no momento processual oportuno, depoimento pessoal do representante legal da Requerida, oitiva de testemunhas, perícia técnica, inspeção judicial, prova emprestada, ata notarial e demais meios probatórios em direito admitidos, para fins de melhor formação do juízo de convencimento fundamentado;

xvii) Que a perícia a ser designada no contrato, por fim, seja arcada exclusivamente pela parte demandada, tudo em razão da hipossuficiência do morador Requerente.” ( PJe ID8410594, página 68).

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco oportunizou aos Litigantes a devida manifestação, indiferença essa que remete à afronta ao direito de provas violando gravemente os princípios do devido processo legal e contraditório, inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato, fato que igualmente afronta aos princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível mas para cassar a sentença eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/08/2024